Tribunal: STF
Processo: ARE 637607
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-23
Data de publicação: 2011-06-23

Ementa:
RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Gratificação Especial de Retorno à Atividade – GERA.Redução legal. Vigência da lei redutora. Reingresso de servidores públicos. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É compatível com a Constituição a redução da Gratificação Especial de Retorno à Atividade – GERA, se o ingresso ou reingresso dos servidores públicos, aos quadros do CVMI, ocorreu após a edição da Lei Estadual 10.916/1997.